Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA PARA O ESTADO DE GOIÁS. TRANSFERÊNCIA DO PRONTUÁRIO DO DETRAN/DF PARA DETRAN/GO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO DETRAN/GO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO ESTADO MEMBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARA JULGAR CONDUTA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos (art. 2o, caput e § 4o).
2. O § 4o do art. 2o da mencionada lei dispõe, ainda, que no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta. Nesse sentido, a interpretação que deve ser dada é a de que o Juizado Especial do Distrito Federal não tem competência para processar e julgar causas em que órgãos da administração direta ou indireta vinculados a outras unidades da federação sejam partes. Assim, cabe ao juízo de cada estado, na forma da organização judiciária do estado membro, processar e julgar os feitos em que figure como parte. A incompetência absoluta deve ser mantida.
3. Verifica-se que a parte autora está com a habilitação vencida desde 2016 e somente em 2019 é que buscou sua renovação quando supostamente descobriu que o seu prontuário havia sido transferido para DETRAN/GO. Não há ilegalidade praticada pelo DETRAN/DF, mas sim inércia da parte autora que não agiu de acordo com as regras determinadas pelo CONTRAN, executadas pelos departamentos de trânsitos de cada Estado, através de suas normas locais.
5. Tendo em vista que a parte autora é residente em Caldas Novas – GO, no mínimo desde 2017, quando seu prontuário foi transferido para o DETRAN daquela localidade, a mesma deverá buscar o sistema judiciário de Goiás para fazer a reativação do RENACH GO121967611 na CIRETRAN DE CALDAS NOVAS.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.